Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711189-81.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA RECORRIDO: VICENTE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Nos termos do disposto no art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/5/2022, informo a inexistência de previsão, por ora, de designação de sessão telepresencial (por videoconferência) perante as Turmas Recursais do TJDFT, razão pela qual indefiro o pleito de ID no 46927659. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora